Tribunal: TJDFT
Processo: 0701651-50.2020.8.07.0003
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2025-01-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS. TESTE DE ETILÔMETRO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pelo crime de embriaguez ao volante (art. 306, §1o, I e II c/c art. 298, III, do Código de Trânsito Brasileiro).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação por embriaguez ao volante; (ii) estabelecer se o teste de etilômetro e os depoimentos policiais são válidos para fundamentar a decisão.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A autoria e materialidade estão comprovadas por documentos como o Auto de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência e teste de etilômetro, além dos depoimentos de policiais que constataram a embriaguez e ausência de habilitação do réu.
4. O depoimento de policiais goza de fé pública e não apresenta contradições, sendo corroborado pelo teste de etilômetro que indicou concentração de 0,98 mg/L de álcool, acima do limite legal.
5. A alegação de ausência de provas é improcedente, pois o réu não apresentou elementos capazes de desconstituir os depoimentos e as provas técnicas juntadas.
6. O argumento sobre a falta de comprovação da calibração do etilômetro não prospera, visto que tal questão não foi demonstrada de forma a comprometer a validade do exame.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O teste de etilômetro e os depoimentos de policiais militares são provas suficientes para a condenação por embriaguez ao volante.
2. A alegação de ausência de provas não se sustenta quando as evidências são harmônicas e corroboram a narrativa dos autos.
Dispositivos relevantes citados: Código de Trânsito Brasileiro, art. 306, §1o, I e II; art. 298, III; CPP, art. 386, III e VIII.
Jurisprudência relevante citada: AgRg no HC n. 786.617/SP, rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023.